Tribunal: TCU
Processo: 024.153/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA - TRT da 12a RegiÃ£o para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1910/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria, encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, no exercício da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a Resolução-TCU 353/2023 disciplina o procedimento de exame, apreciação e registro dos atos de pessoal submetidos ao controle externo, orientando a análise da legalidade atual do ato no momento do julgamento; considerando que, à vista da instrução da unidade técnica e dos pareceres emitidos, não foram identificadas irregularidades capazes de obstar o registro do ato de aposentadoria ora apreciado; considerando que, embora conste da instrução que a jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal reconhece a ilegalidade da concessão de quintos/décimos com base no exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 (consoante decidido no RE 638.115/CE), restou demonstrado que, no caso concreto, os reajustes remuneratórios concedidos a partir de 1o/2/2023 (Lei 14.523/2023) foram suficientes para absorver integralmente a parcela de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) potencialmente ilegal, não subsistindo pagamento residual ou impropriedade com efeitos financeiros vigentes; e considerando, assim, que a ilegalidade reconhecida possui caráter meramente histórico, tendo sido integralmente depurada por absorção, à luz da legislação superveniente e da jurisprudência aplicável, inexistindo fundamento para a formalização de ressalva nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023 (na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025) e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em registrar o ato de aposentadoria em favor do interessado. 1. Processo TC- Processo 024.153/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vilson do Amaral (XXX.296.879-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinação: não há